Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo majorado, praticados em contextos distintos, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.